Tribunal: CARF
Processo: 16327.720633/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720633/2015-80
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.726 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO FIBRA SA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACOLHIMENTOS.
VÍCIOS
VERIFICADOS.
SANEAMENTO.
DECISÃO
EMBARGADA.
INTEGRAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
Para saneamento dos vícios verificados no acórdão, acolhem-se os embargos
de declaração, que se integram à decisão embargada com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos admitidos, sanando a contradição apontada no seu Despacho de Admissibilidade, para
integrar a decisão embargada, com efeitos infringentes, restando alterado o resultado do
julgamento para “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso de ofício, por não atingimento do limite de alçada. Quanto ao recurso
voluntário, por maioria de votos, em afastar as preliminares, sendo vencida a Conselheira Renata
Toratti Cassini, que deu provimento ao recurso quanto à Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (LINDB). No mérito, por voto de qualidade, negou-se provimento ao recurso
voluntário quanto à Participação nos Lucros e Resultados (PLR) paga tanto em favor dos
empregados quanto em favor do administrador não empregado, sendo vencidos os Conselheiros
João Victor Ribeiro Aldinucci (Relator), Thiago Duca Amoni, Renata Toratti Cassini e Gregório
Rechmann Junior, que deram provimento ao recurso. Por maioria de votos, negado provimento
ao recurso quanto ao bônus de retenção, sendo vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro
Aldinucci (Relator), Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann Junior, que deram provimento
ao recurso. Por voto de qualidade, negado provimento ao recurso quanto à "indenização" por
dispensa, vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (Relator), Thiago Duca
Amoni, Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann Junior, que deram provimento ao recurso.
Por voto de qualidade, dado provimento ao recurso quanto à contribuição relativa aos Riscos
Ambientais do Trabalho (RAT), discutida judicialmente, para que sejam excluída do lançamento
a parcela dos juros de mora correspondente aos débitos cobertos por depósito judicial. Vencidos
os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (Relator), Thiago Duca Amoni, Renata Toratti
Cassini e Gregório Rechmann Junior, que deram provimento ao recurso quanto ao RAT.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti."

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720633/2015-80
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.726 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720633/2015-80

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2402-007.277, proferido na sessão plenária de 7 de maio de 2019 pela 2a. Turma
Ordinária da 4a. Câmara da 2a. Seção de Julgamento deste Conselho, cuja ementa e dispositivo
ora transcrevemos (processo digital, fls. 1.697 a 1.775):
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE DE
ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE APRECIAÇÃO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se conhece de recurso de ofício interposto em face de decisão, que exonerou o
sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total inferior ao limite de
alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação em segunda instância.
2. A Súmula CARF no 103 preleciona que o limite de alçada deve ser aferido na data de
apreciação do recurso em segunda instância.
ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE. NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EFEITOS
DAS DECISÕES JUDICIAIS. REGRAMENTO PROCESSUAL PRÓPRIO.
1. O Código Tributário Nacional tem norma específica que regulamenta os efeitos das
decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, os quais,
inclusive, não coincidem com os efeitos a que se pretende atribuir através do art. 24 da
LINDB.
2. Ademais, o art. 146 do Código é claro ao determinar que a modificação introduzida,
de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente
pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador
ocorrido posteriormente à sua introdução, de tal forma que tal modificação tem efeitos
prospectivos, e não retroativos.
3. O direito processual já estabelece uma lógica de precedentes (baseada no mesmo
valor de segurança jurídica), a exemplo das decisões com repercussão geral, das
decisões proferidas em recursos repetitivos, ou as próprias súmulas vinculantes deste
CARF.
PEDIDO
DE
CONEXÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
REGRA
GERAL
DE
DISTRIBUIÇÃO. FATOS DISTINTOS.
Em regra, a lei impõe a distribuição dos processos nos foros e locais onde haja mais de
um órgão competente para julgá-los, o que visa a trazer imparcialidade aos julgamentos.
Desta forma, a competência do órgão não pode ser alterada por conveniência das partes
e a distribuição é um elemento fundamental para um julgamento justo, livre e imparcial.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. EMPREGADOS. ACORDO
PRÉVIO.
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.726 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720633/2015-80

As regras para percepção da PLR devem constituir-se em incentivo à produtividade,
devendo assim ser estabelecidas previamente ao período de aferição. Regras e/ou metas
estabelecidas no decorrer do período de aferição não estimulam esforço adicional.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES.
A participação no lucro prevista na Lei no 6.404/1976 paga a administradores
contribuintes individuais integra a base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. BÔNUS DE RETENÇÃO.
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
O pagamento de bônus de retenção ou gratificação de permanência visando
recompensar o empregado que mantém seu vínculo empregatício por período
determinado de tempo, com uma espécie de prêmio, representa um ganho fornecido
como resultante de uma contraprestação e se encontra dentro do conceito do salário de
contribuição.
INDENIZAÇÃO POR DISPENSA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
PREJUÍZO DO NÃO COMPROVADO
Indenização pressupõe um prejuízo patrimonial sofrido pelo empregado em decorrência
de sua atuação laboral que, pelas condições em que incorrido, deveria ter sido suportado
pela contratante dos serviços prestados. Ausente este requisito, a verba paga pelo
empregador com habitualidade integra o salário de contribuição do empregado.
O disposto na alínea “m” do inciso V do § 9o do art. 214 do RPS estipula a necessidade
de previsão legal para que outros tipos de indenização, não previstas em seu rol
taxativo, possam ser entendidos como não integrantes do salário de contribuição.
CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO RAT AJUSTADA PELO FAP. EXISTÊNCIA DE
DEPÓSITOS JUDICIAIS PRÉVIOS. JUROS DE MORA SOBRE OS VALORES
DEPOSITADOS. INEXIGIBILIDADE.
1. O depósito integral do montante do crédito tributário suspende a sua exigibilidade
(art. 151, inc. II, do CTN), e o eventual insucesso da ação judicial (ordinária ou
mandamental) implicará a conversão do depósito em renda, com a consequente extinção
do crédito (art. 156, inc. VI, do CTN).
2. O depósito afasta os efeitos da mora relativamente ao montante depositado, e tanto a
Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 9o, § 4o, quanto a Lei 9703/98, em seu art. 1o, § 3o,
inc. II, afastam a exigibilidade dos juros moratórios.
3. A expressão depósito do seu montante integral abrange o crédito como um todo,
inclusive a eventual incidência de juros e multa a ele vinculados, de tal maneira que o
depósito tempestivo e espontâneo efetuado pela recorrente suspende o crédito até o
valor por ele coberto. A Súmula CARF no 5,vinculante conforme Portaria MF 277/18,
preleciona que não são devidos juros de mora sobre o crédito tributário depositado.
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DE DEPÓSITO DO
SEU MONTANTE INTEGRAL. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE
Embora desnecessário, admite-se a lavratura do auto de infração pela administração
tributária, no exercício de seu poder potestativo, observando-se, todavia, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário até o limite do valor depositado.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso de ofício, por não atingimento do limite de alçada. Quanto ao recurso
voluntário, por maioria de votos, em afastar as preliminares, sendo vencida a
Conselheira Renata Toratti Cassini, que deu provimento ao recurso quanto à Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). No mérito, por voto de qualidade,
negou-se provimento ao recurso voluntário quanto à Participação nos Lucros e
Resultados (PLR) paga tanto em favor dos empregados quanto em favor do
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.726 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720633/2015-80

administrador não empregado, sendo vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro
Aldinucci (Relator), Thiago Duca Amoni, Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann
Junior, que deram provimento ao recurso. Por maioria de votos, negado provimento ao
recurso quanto ao bônus de retenção, sendo vencidos os Conselheiros João Victor
Ribeiro Aldinucci (Relator), Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann Junior, que
deram provimento ao recurso. Por voto de qualidade, negado provimento ao recurso
quanto à "indenização" por dispensa, vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro
Aldinucci (Relator), Thiago Duca Amoni, Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann
Junior, que deram provimento ao recurso. Por voto de qualidade, dado provimento ao
recurso quanto à contribuição relativa aos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT),
discutida judicialmente, para que sejam excluídos do lançamento os respectivos juros de
mora. Vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (Relator), Thiago Duca
Amoni, Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann Junior, que deram provimento ao
recurso quanto ao RAT. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti.

Embargos de declaração
A Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) opôs embargos de declaração por
entender que o r. acórdão apresenta contradição, nestes termos (processo digital, fls. 1.777 a
1.779):
[...]
Segundo a autuação, os depósitos feitos pela recorrente não seriam integrais, uma
vez que restaria a pequena diferença de R$ 54.638,85, conforme demonstrativo de
cálculo das contribuições relativas ao RAT ajustado 2012.
Dessa forma, foram lançadas as diferenças entre os valores totais calculados
mensalmente para as Contribuições destinadas ao RAT, devidamente acrescidas pelo
FAP, os quais não foram recolhidos ou depositados integralmente, e os montantes
dessas contribuições declarados em GFIP.
[...]
No que nos importa para o presente recurso, o voto vencedor, deu provimento ao
recurso voluntário para excluir do lançamento os juros de mora que incidiram
após a data dos respectivos depósitos.
Entretanto, nos casos de depósito judicial parcial, como é o caso dos autos, a multa de
ofício e os juros de mora devem incidir sobre a diferença não depositada.
Dessa forma, s.m.j., necessário seja o decisum aclarado, tendo em vista que se foram
lançadas tão somente as diferenças calculadas mensalmente para as Contribuições
destinadas ao RAT, devidamente acrescidas pelo FAP, os quais não foram recolhidos
ou depositados, portanto, correta incidência dos juros de mora sobre tais valores,
não havendo que se falar de sua exclusão.
(Destaques no original)
Admissibilidade dos embargos de declaração
O Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF, mediante Despacho de Admissibilidade de Embargos datado de 19 de setembro de 2019,
admitiu os embargos opostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN); trazendo, em
síntese, de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 1.782 a
1.789):
[...]
A DRJ, em seu acórdão de impugnação, constatando que o depósito judicial fora
parcial, calculou o valor da multa de ofício devida sobre as diferenças entre o valor
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.726 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720633/2015-80

apurado pela autoridade fiscal e o valor depositado em juízo, conforme seguinte trecho
(fls. 1.403 a 1.404):
[...]
A decisão de primeira instância manteve integralmente o lançamento efetuado em
relação às diferenças não garantidas pelo depósito, inclusive a multa de ofício. A
retificação do lançamento determinada, correspondente à exclusão da multa de ofício, se
refere ao montante depositado em juízo. É o que se depreende da ementa, que sintetiza
as conclusões do julgado (fl. 1.363):
[...]
O voto vencido do acórdão embargado entendeu pelo cancelamento do lançamento das
contribuições objeto de depósito judicial prévio, sem prescrever qualquer alteração na
autuação incidente sobre as diferenças não depositadas (fls. 1.751 a 1.752):
[...]
O voto vencedor divergiu do voto vencido quanto à manutenção do lançamento de valor
já depositado judicialmente, entendendo pela exclusão apenas dos juros de mora,
conforme segue (fls. 1.773 a 1.775).
[...]
Ante ao exposto, VOTO no sentido de DAR PARCIAL provimento ao recurso
voluntário, apenas quanto ao RAT, para excluir do lançamento os juros de mora
que incidiram após a data dos respectivos depósitos.
O redator designado, embora tenha enunciado no início do voto que a decisão se referia
ao lançamento de valor já depositado judicialmente, concluiu de forma genérica,
determinando a exclusão do lançamento os juros de mora, sem especificar se os valores
se referiam aos valores depositados ou ao lançamento total.
Ademais, assim como o relator, o redator não fez menção ao lançamento de ofício
efetuado sobre os valores não garantidos por depósito judicial (diferenças entre o valor
apurado pela autoridade fiscal e o valor depositado judicialmente).
A parte dispositiva do acórdão embargado também não mencionou as diferenças
oriundas do depósito judicial a menor, nem especificou o lançamento a que se referia,
conduzindo a uma interpretação de que os comandos decisórios alcançaram toda a
autuação lavrada (fl. 1.699):
[...]
A discussão sobre tema específico (lançamento sobre os valores já depositados
judicialmente) produziu, a princípio, tese genérica, atingindo a totalidade do
lançamento, incluindo a autuação relativa às diferenças não garantidas pelo depósito
judicial.
Por isso, torna-se necessário aclarar a decisão para que as partes tenham a compreensão
do alcance do julgado — se as exclusões da multa de ofício e dos juros de mora atingem
apenas o lançamento de valor já depositado judicialmente ou incidem sobre a totalidade
do lançamento.
[...]
Diante do exposto, admitem-se os embargos de declaração para apreciação e
saneamento da contradição indicada.
(Destaques no original)
Esclarecimentos adicionais da Embargada
Em 30 de outubro de 2019, a Embargada juntou petição aos autos, da qual
extraímos os excertos abaixo copiados (processo digital, fls. 1.793 a 1.796):
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.726 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720633/2015-80

[...]
Especificamente em relação à Contribuição ao RAT, o Embargado expôs, ao longo do
presente feito, que realizou o depósito judicial das quantias controvertidas, sendo
improcedente o lançamento nesse ponto, já que os débitos estariam devidamente
constituídos.
[...]
Relevante destacar que, conforme asseverado pelo acórdão da DRJ e desse E. Conselho,
reputou-se que houve uma pequena diferença a menor nos depósitos, que equivaleria a
menos de 3% do total depositado. Na visão do Embargado, tal diferença sequer existe,
mas o fato é que foi reputada como verdadeira e considerada pela DRJ e pelo E. CARF.
Justamente por essa razão, o v. acórdão embargado decidiu pelo afastamento dos juros
incidentes “após a data dos respectivos depósitos”. Ora, a única interpretação possível
do acórdão é justamente de que se afastou os juros sobre débitos objeto de depósito, o
que não abrange os juros sobre os débitos descobertos de depósito.
Apesar da clareza desse cenário, a União opôs embargos de declaração, alegando que
seria necessária a reforma do julgado por haver contradição ao ter se afastado os juros
sobre os valores não depositados.
Tais embargos não são cabíveis, no entanto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
Ditos embargos foram admitidos e deles tomo conhecimento, já que opostos
tempestivamente e atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no § 1o do art.
65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015.
Oportuno registrar que os “Esclarecimentos adicionais da Embargada”, como tais
serão apreciados, o que não significa serem conhecidos processualmente, eis que não previstos
no RICARF.

Escopo do julgamento
O voto condutor da decisão embargada deu parcial provimento ao recurso
interposto pela Recorrente, reconhecendo a exclusão dos juros de mora, apurados na autuação
atinente ao RAT, incidentes após a data dos respectivos depósitos, nada mais esclarecendo.
Portanto, o deslinde da controvérsia está em delinear se a exclusão dos juros de mora abarca a
totalidade lançada ou somente a parcela correspondente aos valores depositados judicialmente.
Contradição constatada
Preliminarmente, registre-se que os esclarecimentos adicionais apresentados pela
Recorrente não merecem prosperar, já que o acórdão embargado, realmente, carece de
delimitação clara quanto aos juros que deverão ser excluídos. Com efeito, o redator designado
para redigir o voto vencedor profere, em sua conclusão, que serão excluídos do lançamento os
juros de mora que incidiram após a data dos respectivos depósitos, fazendo crer que dito
provimento atinge a totalidade dos juros lançados, e não somente a parcela correspondente aos
valores depositados judicialmente.
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.726 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720633/2015-80

Nessa perspectiva, a Embargante tem razão, pois mencionado voto vencedor
afastou os juros correlatos com a parcela do débito coberta por depósito judicial, e não sua
totalidade lançada.
Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos admitidos, sanando a contradição apontada
no seu Despacho de Admissibilidade, para integrar a decisão embargada, com efeitos
infringentes, restando alterado o resultado do julgamento para “Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de ofício, por não atingimento
do limite de alçada. Quanto ao recurso voluntário, por maioria de votos, em afastar as
preliminares, sendo vencida a Conselheira Renata Toratti Cassini, que deu provimento ao
recurso quanto à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). No mérito, por
voto de qualidade, negou-se provimento ao recurso voluntário quanto à Participação nos Lucros
e Resultados (PLR) paga tanto em favor dos empregados quanto em favor do administrador não
empregado, sendo vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (Relator), Thiago
Duca Amoni, Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann Junior, que deram provimento ao
recurso. Por maioria de votos, negado provimento ao recurso quanto ao bônus de retenção, sendo
vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (Relator), Renata Toratti Cassini e
Gregório Rechmann Junior, que deram provimento ao recurso. Por voto de qualidade, negado
provimento ao recurso quanto à "indenização" por dispensa, vencidos os Conselheiros João
Victor Ribeiro Aldinucci (Relator), Thiago Duca Amoni, Renata Toratti Cassini e Gregório
Rechmann Junior, que deram provimento ao recurso. Por voto de qualidade, dado provimento ao
recurso quanto à contribuição relativa aos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT), discutida
judicialmente, para que sejam excluída do lançamento a parcela dos juros de mora
correspondente aos débitos cobertos por depósito judicial. Vencidos os Conselheiros João Victor
Ribeiro Aldinucci (Relator), Thiago Duca Amoni, Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann
Junior, que deram provimento ao recurso quanto ao RAT. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti."
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1809
DF CARF MF
Original